Tribunal: TCU
Processo: 016.026/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6612/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil instituída por José Belarmino Barbosa em benefício de Maria José Ferreira do Nascimento, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990 - não obstante o direito à aposentadoria ter sido implementado antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998) -, em decorrência de não ter havido o implemento dos requisitos do art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 (cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados no exercício de função); Considerando o entendimento deste Tribunal, explicitado por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), de que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais do art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, a exemplo do paradigmático Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , a jurisprudência pacificada do TCU condiciona, entre outros fatores, o pagamento da vantagem "opção" ao implemento, até a data de 18 de janeiro de 1995, dos pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 (Acórdãos 2.076/2005 e 1.599/2019, rel. Min. Benjamin Zymler, do Plenário; 16.703/2021, rel. Min. Benjamin Zymler, da 1a Câmara; e 4.549/2023, rel. Min. Antonio Anastasia, 1.076/2023, rel. Min. Vital do Rêgo, 18.558/2021, rel. Min. Raimundo Carreiro, e 19.024/2021, rel. Min. Bruno Dantas, da 2a Câmara); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato concessão de pensão civil emitido em benefício de Maria José Ferreira do Nascimento, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 016.026/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria José Ferreira do Nascimento (XXX.354.464-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 1.7.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. Dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.